Tribunal: TJMT
Processo: 0006637-78.2014.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006637-78.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILMA DA CUNHA MARTINS - CPF: 813.339.431-72 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006637-78.2014.8.11.0006

Apelação nº 0006637-78.2014.8.11.0006

Apelante
: Ilma da Cunha Martins

Apelada
: Avon Cosméticos LTDA

3ª Vara da Comarca de Cáceres

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM PRODUTO COSMÉTICO INEXISTENTE – PROVA PERICIAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos se dá independentemente da existência de culpa. No entanto, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando o defeito for inexistente.

Perícia médica que concluiu não ser possível vincular o uso do produto a reação alérgica apresentada pela parte.

A ausência de prova hábil a comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado e o produto cosmético colocado no mercado de consumo afasta o dever de indenizar o dano material e moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000074-50.2020.8.11.0100

Apelação nº 0006637-78.2014.8.11.0006

Apelante
: Ilma da Cunha Martins

Apelada
: Avon Cosméticos LTDA

3ª Vara da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de
Ilma da Cunha Martins
.

Ação
: de indenização por danos materiais, morais e estéticos, movida por
Ilma da Cunha Martins
em face de
Avon Cosméticos Ltda.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, manteve suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade processual.

Apelação
(Id. 177895843): sustenta haver apresentado, desde a inicial, provas e fotos que comprovam o dano causado a pele da apelante em decorrência do uso do produto cosmético denominado “base compacta”, vendido pela apelada Avon Cosméticos.

Defende a imputação da responsabilidade objetiva da fornecedora em razão da inserção de produto inadequado no mercado de consumo.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177895846).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006637-78.2014.8.11.0006

Apelação nº 0006637-78.2014.8.11.0006

Apelante
: Ilma da Cunha Martins

Apelada
: Avon Cosméticos LTDA

3ª Vara da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelação de
Ilma da Cunha Martins
contra sentença que julgou improcedente a Ação De Indenização de Danos Materiais, Morais e Estéticos, movida por ela em face de Avon Cosméticos, para declarar a responsabilidade da apelada e indenizar a autora, a título de danos materiais, ao pagamento de todo o valor despendido pela autora com tratamento dermatológico; a título de danos morais e estéticos, ao pagamento de R$ 30.000,00; e, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 20% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a comprovação do nexo de causalidade entre o uso do produto denominado “base compacta”, vendida pela apelada, e a ocorrência de lesões na pele da apelante, diagnosticada com hipercromia e hipocromia, em razão das manchas escuras e claras que surgiram em sua pele, supostamente após o uso do produto.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para imputar a responsabilidade a apelada e, por consequência, condená-la ao pagamento de indenização por dano material, moral e estético a favor da apelante.

Pois bem.

Do exame, percebe-se que a imputação da responsabilidade do fornecedor necessitou da realização de perícia para se verificar a relação do uso do produto e os danos causados a autora.

Fora realizada perícia química no produto (ID. 177895717 – Pg. 154), no entanto, sua análise tornou-se inviável em razão do mesmo encontrar-se vencido na data da perícia.

Fora realizada também, perícia médica em todos os documentos dermatológicos apresentados pela autora, conforme laudos anexados ao ID. 177895763 e ID. 177895826, tendo ambos, manifestado a impossibilidade de se afirmar com certeza haver sido o produto, o efetivo causador das lesões.

Trata-se o presente caso de relação de consumo sujeita as normas protetivas prevista no Código de Defesa do Consumidor, dentre elas, a regra geral de responsabilidade objetiva do fornecedor prevista em seu artigo 12. No entanto, não havendo a comprovação pericial da relação entre o produto colocado no mercado e as lesões ocorridas, o fabricante não deverá ser responsabilidade eis que presente a hipótese de excludente prevista no art. 12, parágrafo 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a autora trouxe aos autos fotos que comprovaram as manchas em sua pele, mas a produção de prova cabal quanto ao defeito do produto restou prejudicada, razão pela qual, impõe-se a ratificação do entendimento exarado na sentença, o qual destaca que
“trata-se de um caso isolado, não havendo como culpar a ré por uma situação única e exclusiva, que pode ter derivado do organismo da autora, já que o produto está dentro dos padrões de qualidade obrigatórios”.

Sobre a comprovação do nexo causal dispõe a doutrina:

"Uma das grandes inovações do Código foi exatamente a alteração do sistema tradicional de responsabilidade civil baseada em culpa. A responsabilização do réu passa a ser objetiva, já que responde, “independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores” (art. 12, caput).
A alteração da sistemática da responsabilização, retirando-se o requisito de prova da culpa, não implica dizer que a vítima nada tenha de provar. Ao contrário, cabe-lhe comprovar o dano e o nexo de causalidade entre este e o produto ou serviço
." (BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo.
VI. Fato do Produto e do Serviço
In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo.
Manual de Direito do Consumidor
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021.)

Em situação semelhante decidiu o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Estado de São Paulo, veja:

TJ-BA - Apelação: APL 3015268320148050078 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Euclides da Cunha
-
Jurisprudência•Data de publicação: 27/09/2022
ACORDÃO - PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REAÇÃO ADVERSA APÓS USO DE HIDRATANTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. HIPERSENSIBILIDADE QUE NÃO ENSEJA RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
A relação estabelecida entre as partes se encaixa perfeitamente nos conceitos instituídos nos arts. 2º e 3º do CDC , vez que a parte autora/apelante adquiriu hidratante comercializado pela requerida/apelada, restando, portanto, configurada a incidência do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor na situação em escopo. Depreende-se dos autos que a parte autora alega ter sofrido forte reação alérgica após utilização do produto “SOU”, hidratante da empresa Natura. Anexou, com a inicial, fotos que demonstram a reação de sua pele, sendo incontroversa a reação adversa. Discute-se, no entanto, o nexo de causalidade entre as lesões e a utilização do produto, bem como a existência de vício deste. A autora apresenta, além das fotografias, um atestado médico indicando que ela teve “reação sensibilizante a uma substância da fórmula, apresentando efeito idiossincrático, compatível a todas as pessoas”. Referido atestado não afirma qual seria a substância constante da fórmula do hidratante SOU que teria gerado referida reação. As testemunhas ouvidas, por sua vez, também não demonstraram que as lesões na pele foram causadas pelo uso do produto. Não é possível, portanto, estabelecer nexo de causalidade entre a utilização do produto e a reação sofrida. Ademais, ainda que o produto tivesse causado reação adversa na autora, a ré demonstrou que o produto é seguro, pois aprovado na ANVISA e apresentou também estudos que comprovam a confiabilidade e inexistência de reações adversas nas pessoas que o testaram (ID 25389960). Tudo indica, portanto, que a autora teve hipersensibilidade ao produto em decorrência de uma condição pessoal e não de um defeito no produto. A existência de reação alérgica do consumidor a algum componente do cosmético não gera o dever de indenizar, salvo se o ingrediente for prejudicial aos consumidores de forma geral, oferecendo risco. Em casos similares, esta Corte de Justiça posicionou-se no sentido de que a hipersensibilidade do consumidor a determinado produto não gera responsabilização civil do fornecedor. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301526-83.2014.8.05.0078 , em que figuram como apelante LARISSA CARVALHO MARTINS e como apelada NATURA COSMETICOS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

TJ-SP - Apelação Cível: AC 10069145020168260019

Jurisprudência•Data de publicação: 28/08/2023

Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo da autora. A reação alérgica tida pela apelante após o uso do gel secativo antiacne revela hipersensibilidade pessoal da consumidora ao(s) componente(s) da fórmula, e não defeito no produto, por falha de segurança, ausente componente genericamente nocivo. Precedente. A embalagem recomendava a suspensão de uso em caso de sensibilização, risco considerado normal e previsível, em se tratando de produto cosmético. Ausente responsabilidade civil objetiva das apeladas, fica elidido o dever de indenizar. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência da apelante já fixada no percentual máximo de 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade. Apelação desprovida.

Ademais, diante da impossibilidade de se confirmar o nexo de causalidade entre o uso do produto e a alergia sofrida pela autora,
não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Apelação Cível nº 1003845-73.2021.8.26.0297 – Jales Apelantes: Enzo Rodrigues Vieira, representado por Denise Zila Rodrigues Silvino, e Denise Zila Rodrigues Silvino

Apelada: Barilla do Brasil Ltda TJSP 33ª Câmara de Direito Privado (Voto nº 49157)

APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. Evicção ou vício redibitório. Relato de consumo de produto fabricado pela ré, que teria provocado alergia no autor, menor de idade. Questão central do processo, cuja elucidação se condiciona à prova técnica. Perícia prejudicada, em decorrência da falta de preservação adequada do produto. Lapso de tempo transcorrido entre o consumo e o pedido em juízo que inviabilizou a prova. Impossibilidade de averiguação do nexo de causalidade entre o consumo do produto e os sintomas alérgicos apresentados pelo autor. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, em decorrência do ofício desempenhado em contrarrazões. Incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não provida.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000211046149001 MG

Jurisprudê
ncia•Data de publicação: 14/09/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRODUTOS COSMÉTICOS - REAÇÃO ALÉRGICA - IRRITAÇÃO NA PELE - DEFEITO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONDIÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. - Em regra, a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos se dá independentemente da existência de culpa. - Nos termos do art. 12 , § 3º , do CDC , "o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
- A reação alérgica apresentada pela parte após o uso do produto, quando ocasionada por uma condição pessoal desta, não reflete o fato do produto se sua composição não apresenta substância perigosa e/ou não deixa de prestar a completa informação de composição ao consumidor, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023